Tribunal: TJES
Processo: 5003623-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDWARD GEORGES MUHS DE ARAUJO

AGRAVADO: GIOVANE BISSA COUTINHO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes apontarem a existência de omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003623-85.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
GIOVANE BISSA COUTINHO e VALERIA CRISTINA CAMARGO PEREIRA

EMBARGADO: EDWARD GEORGES MUHS DE ARAUJO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de
embargos de declaração oposto por
GIOVANE BISSA COUTINHO e VALERIA CRISTINA CAMARGO PEREIRA
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDWARD GEORGES MUHS DE ARAUJO “
para reformar em parte a decisão recorrida e deferir parcialmente a tutela provisória perseguida na exordial, com o fito de reconhecer o direito do autor/agravante ao recebimento mensal, limitado a 80% (oitenta por cento), de todas as verbas pagas aos demais sócios réus/agravados, nos termos do Parágrafo Quinto, da Cláusula Quinta, do Contrato Social.
”

Irresignados, sustentaram “
omissão que merece ser suprida, uma vez que não foi enfrentado o argumento dos agravados que seria capaz de infirmar a conclusão adotada a respeito da extensão do termo ‘
outros benefícios
’ contido no Parágrafo Quinto da Cláusula Quinta do contrato social [art. 489, §1º, IV, do CPC].
”

Para tanto, salientaram que, segundo o acórdão, “
o agravante, na qualidade de sócio não-administrador, teria direito a receber 80% não apenas das vantagens remuneratórias, mas também das conveniências decorrentes da estrutura gerencial criada para proporcionar a atividade administrativa da sociedade, em razão do termo ‘outros benefícios’ contido na mencionada cláusula contratual.
”

Destacaram que referida conclusão estaria em desacordo com o tópico “3.2.3” das contrarrazões recursais, no qual “
fundamentaram que o veículo alugado, o cartão corporativo e a linha de telefone consistem em uma infraestrutura voltada a estabelecer condições apropriadas para o pleno exercício da administração da sociedade, como comumente praticado em diversas outras sociedades empresárias. Portanto, não se tratam de benefícios pessoais dos sócios, e sim dos administradores – sócios e/ou não sócios, conforme o caso.
”

Pontuaram que “
deferir-se ao sócio não-administrador vantagens financeiras sobre o aluguel de veículos, o cartão corporativo e a linha telefônica utilizada pelos administradores no exercício da atividade de gestão da sociedade, equivale ao enriquecimento sem causa do sócio não-administrador, o qual não contribui para as atividades prestadas pela sociedade e o objeto social.
”

Neste viés pleitearam a integração do julgado para que “
seja reconhecido que no termo ‘outros benefícios’ mencionado no Parágrafo Quinto da Cláusula Quinta do contrato social da TECNOCRYO não se inserem as conveniências inerentes ao cargo de administrador e que não consistem em vantagens pessoais decorrentes do simples status de sócio, tais quais a utilização de veículo alugado, de linha telefônica e de cartão corporativo.
”

Contrarrazões aos aclaratórios no Id. 6376351 vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, assentou-se,
na esteira do
Parágrafo
Q
uinto,
da Cláusula Quinta, do Contrato Social,
que
o sócio que não exercer a administração ou atividade produtiva
fará jus ao
recebimento mensal de todas as verbas pagas aos sócios
administradores
,

restritas
, entretanto, a 80% (oitenta por cento)
destas.

Expressamente consignou-se, aliás, que
a base de cálculo englobará todos os
“
recebíveis”
,
agrupamento no qual
se incluem pró-labore, lucros, dividendos, retiradas em geral e outros benefícios por ventura pagos aos demais sócios
, incluindo-se, mas não se limitando, ao custeio de
locação de
veículo, cartão corporativo,
linha de telefone,
aparelho celular,
seguro de vida
e plano de saúde.

R
egistrou-se, nesse passo, que, por força do
disposto no Parágrafo Quinto, da Cláusula Quinta, do Contrato Social,
é
indevido falar no pagamento de benefícios exclusivos aos sócios que
exer
çam
o cargo de administrador
da
TECNOCRYO
GASES LTDA
,
eis que
também deverão ser objeto de pagamento àqueles que não exerçam atividade de gerência
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
os
embargante
s
, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

R
esta claro o intuito do
s
embargante
s
de ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o
s
embargante
s
, ficando clara a mera irresignação dest
es
com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso

de embargos de declaração.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.